Tribunal: STF
Processo: ARE 1427270
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora recorrente e outros, mediante acórdão (eDOC 281, p. 1-14) assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PODER-DEVER DO ÓRGÃO ACUSADOR. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM DOCUMENTOS APRESENTADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSUI RELEVÂNCIA JURÍDICO-PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 24/TSE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DESPROVIMENTO. 



    1. Os Agravantes não apresentaram argumentos capazes de conduzir à reforma da decisão agravada. 



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do réu, mas, sim, poder-dever do órgão acusador, razão pela qual, se o Ministério Público apresenta, de forma fundamentada, recusa ao oferecimento da proposta, e o Juiz concorda com os termos da manifestação ministerial, o benefício não se mostra viável. Precedentes. 



    3. Ainda que a veracidade das informações contidas em documentos apresentados em prestação de contas fique sujeita à posterior averiguação, é certo que ‘a falsificação ou uso de documento no âmbito de prestação de contas possui finalidade eleitoral e relevância jurídica, pois tem o condão de atingir a fé pública eleitoral, que é considerada o bem jurídico tutelado pelas normas incriminadoras’ (REspe 38455-87, Red. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/12/2014). 



    4. Tratando-se de informações de sigilo bancário e telefônico, ou seja, de dados estáticos cuja produção não pressupõe a intervenção das partes e em relação aos quais o contraditório é diferido, é plenamente legítima a utilização da prova emprestada, de modo que ‘a circunstância de provir a prova de procedimento, a que estranho a parte contra a qual se pretende utilizá-la, só tem relevo se se cuida de prova que – não fora o seu traslado para o processo – nele se devesse produzir no curso da instrução contraditória, com a presença e a intervenção das partes’ (HC 78.749, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 25/6/1999). 



    5. O acolhimento dos argumentos relacionados à ausência de comprovação da autoria delitiva e do dolo específico pressupõe o reexame de todo conjunto fático e probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 24 da Súmula desta CORTE. 



    6. Em sede de Recurso Especial, a revisão da dosimetria da pena limita-se ao controle de legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. Precedentes. 



    7. A pena-base foi estabelecida a partir de fundamentação concreta e idônea, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais, inexistindo qualquer ilegalidade que autorize a alteração da sanção aplicada. 



    8. Agravo Regimental desprovido.” (eDOC 281, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 286, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 289, p. 1-14), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos II, XXXIX, LV e LVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do TSE negou seguimento ao RE, “com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC” (eDOC 292, p. 1-5).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 296, p. 1-9). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 304, p. 1-11).



    É o relatório. 



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 636 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 292, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal (eDOC 304, p. 1-11), da qual transcrevo:



    “(...)



    13. Cabe registrar, por oportuno, que a controvérsia foi solucionada com base na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Eleitoral e Código Penal), razão pela qual a eventual violação constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa conforme já decidiu a Suprema Corte: 



    ‘(…) II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (...)” (ARE nº 1.384.246-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2022, grifou-se)



      ‘(…) 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. (...)” (ARE nº 1.364.207-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/6/2022, grifou-se)



    (...)



    20. Vale consignar que a condenação proferida em sede ordinária foi lastreada em consistente acervo probatório produzido à luz da ampla defesa e contraditório, comprovando-se a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral praticado pelos agravantes, sendo certo que para se chegar ao entendimento contrário seria necessário o revolvimento de fatos carreado aos autos, providência que não se coaduna com os contornos e finalidades do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Neste sentido:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEPUTADO FEDERAL. PEDIDO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA. DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à existência de cenário de discriminação pessoal caracterizado pela não aceitação da identidade política do agravado – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios reunidos no processo. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.’ (ARE nº 1.362.599-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/8/2023, grifou-se) 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral, Penal e Processual Penal. 3. Falsificação, no todo ou em parte, de documento público, ou alteração de documento público verdadeiro, para fins eleitorais. Uso de documento falsificado ou adulterado. Arts. 348 e 353 do Código Eleitoral, c/c os arts. 33, §§ 2º e 3º; e 59 do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.’ (ARE nº 1.414.883-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 03/5/2023, grifou-se) 



    ‘DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, é possível haver situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.’ (ARE nº 882.744-AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 13/8/2015, grifou-se)” (eDOC 304, p. 6-11; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente